Tribunal: TJES
Processo: 0003226-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, alega o embargante omissão no acórdão, pois deixou de observar precedente do Superior Tribunal de Justiça na fixação do percentual de retenção dos valores pagos pelos compradores, os quais deram causa à rescisão do contrato.
Da análise dos presentes autos, verifico não haver qualquer vício existente no acórdão embargado em relação à omissão suscitada, que autorize o manejo dos presentes aclaratórios.

Isso porque, o acórdão vergastado foi claro em consignar a razoabilidade do percentual de retenção fixado pelo Magistrado
a quo
(18%), o qual inclusive coincide com o percentual estabelecido em contrato. Além disso, ressaltou que a definição do percentual é casuística, sendo considerada válida aquele estabelecido entre 10% e 25% do valor pago pelos compradores, baseada justamente em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Por outro lado, quanto à definição da taxa de juros a ser aplicada no caso concreto, cabe razão ao embargante, uma vez que o acórdão de fato restou omisso nesse ponto. Ao julgar as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão objurgado se limitou a definir os seus termos iniciais, restando silente em relação aos critérios de reajuste da condenação, no que diz respeito aos juros de mora a serem aplicados, tendo a apelante requerido expressamente a fixação da SELIC como a taxa dos juros moratórios, a partir do trânsito em julgado.

3.
Neste sentido, considerando a omissão do julgado em relação ao critério de reajuste da condenação a título de juros moratórios, tenho que assiste razão à embargante, devendo o vício ser sanado.

4.
Assim, em não havendo outros índices estipulados em contrato, por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, o termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, uma vez que a resolução do contrato, firmado anteriormente à Lei 13.786/18, fora pleiteada pelos promitentes compradores.

5.
Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003226-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA

APELADO: ROSANGELA NIELSEN VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível opostos por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível (ID 3739170), o qual, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu-lhes parcial provimento.

Em suas razões (ID 4359686), a embargante
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
pretende, em síntese, que seja sanada a omissão do acórdão embargado para que seja fixado a retenção no percentual de 25% dos valores pagos pelos compradores e a incidência exclusiva da SELIC a partir do trânsito em julgado, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no ID 5174665.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível opostos por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível (ID 3739170), o qual, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu-lhes parcial provimento.

Em suas razões (ID 4359686), a embargante
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
pretende, em síntese, que seja sanada a omissão do acórdão embargado para que seja fixado a retenção no percentual de 25% dos valores pagos pelos compradores e a incidência exclusiva da SELIC a partir do trânsito em julgado, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no ID 5174665.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

In casu
, alega o embargante omissão no acórdão, pois deixou de observar precedente do Superior Tribunal de Justiça na fixação do percentual de retenção dos valores pagos pelos compradores, os quais deram causa à rescisão do contrato.

Da análise dos presentes autos, verifico não haver qualquer vício existente no acórdão embargado em relação à omissão suscitada, que autorize o manejo dos presentes aclaratórios.

Isso porque, o acórdão vergastado foi claro em consignar a razoabilidade do percentual de retenção fixado pelo Magistrado
a quo
(18%), o qual inclusive coincide com o percentual estabelecido em contrato. Além disso, ressaltou que a definição do percentual é casuística, sendo considerada válida aquele estabelecido entre 10% e 25% do valor pago pelos compradores, baseada justamente em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Como se infere do acórdão vergastado:

Embora a apelante afirme que a orientação jurisprudencial estipulou expressamente o percentual de 25% de retenção para os casos de resolução contratual por iniciativa dos promitente-compradores, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça determina que tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018,
deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento
) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento.
Havendo peculiaridade que justifique, esse percentual pode ser reduzido.

3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual no que diz respeito à justificativa para reduzir o percentual de retenção exigiria o reexame de provas, procedimento inviável na estreita via do recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.956.747/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

[...]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. SINAL. SEGURO. TAXA DE RATEIO. BASE DE CÁLCULO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. [...]

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, no sentido de que os valores pagos a título de sinal, seguro e taxa de rateio estão incorporados no valor de venda do imóvel, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e o reexame das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento
),
conforme as circunstâncias do caso concreto
.

5. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

6.
O termo inicial da
correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

[...]

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mas a definição do percentual é casuística
, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Sendo assim, embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva dos promitente-compradores,

a estipulação de 18% (dezoito por cento) encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto
, uma vez que, consoante considerado pelo d. magistrado
a quo
, e não impugnado neste recurso,
o percentual em questão fora estabelecido pelo próprio contrato entabulado entre as partes
.

Reputo pertinente ressaltar que a fixação de percentual acima do que fora determinado em contrato não encontra qualquer amparo, inexistindo a mínima comprovação dos gastos que a recorrente porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, ônus não cumprido.

Deste modo entendo que o percentual fixado se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da requerida e os custos inerentes ao empreendimento.

Logo, sem razão o embargante no vício apontado.

Por outro lado, quanto à definição da taxa de juros a ser aplicada no caso concreto, cabe razão ao embargante, uma vez que o acórdão de fato restou omisso nesse ponto.

Ao julgar as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão objurgado se limitou a definir os seus termos iniciais, restando silente em relação aos critérios de reajuste da condenação, no que diz respeito aos juros de mora a serem aplicados, tendo a apelante requerido expressamente a fixação da SELIC como a taxa dos juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Transcrevo, novamente, parte do acórdão embargado:

Por fim, quanto ao termo inicial para a correção monetária, a jurisprudência é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide
sobre cada desembolso
.

Contudo, a r. sentença vergastada estabeleceu como o termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo, de modo que merece provimento o recurso neste ponto, adequando-se ao entendimento jurisprudencial, passando a incidir a
partir do desembolso de cada parcela
.

Outrossim, com relação aos juros de mora, também assiste razão a ora apelante, porquanto a jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do Tema 1.002 é no sentido de que os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado da decisão
quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.

Assim, verifico que a correção monetária foi corretamente fixada, estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente.

Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

Quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão, insurgência do presente recurso, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação da taxa SELIC, vedada a cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, e apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC.

APELAÇÃO. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL FIXO. GRAVITAÇÃO ENTRE 10% (DEZ POR CENTO) E 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) ARBITRADO NA SENTENÇA É INSUFICIENTE PARA A COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA RETENÇÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PACTOS QUE PRECEDEM O ADVENTO DA LEI Nº 13.786/2018. TEMA 1.002 DOS RECURSOS REPETITIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA TAXA CONDOMINIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DAS EXPENSAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

. 4. O Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício têm pontificado que, ante o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, inexiste um percentual fixo de retenção dos pagamentos a ser aplicado em favor do promitente vendedor, o qual gravitará entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. Não há nenhum elemento de cognição assaz a demonstrar que o percentual de 20% (vinte por cento) de retenção arbitrado na sentença vergastada é insuficiente para fazer frente aos prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato pela apelada, tendo a apelante ornamentado sua peça combativa com tabelas de cálculo de distrato produzidas de maneira unilateral, que, por estarem desacompanhadas de documentos que atestem os valores nelas informados, desfrutam de inexpressivo poder persuasivo.
6. Havendo índices de correção monetária e juros de mora previstos no contrato de promessa de compra e venda para a hipótese de devolução de valores por desistência do promitente comprador, devem estes prevalecer em detrimento do INPC e da SELIC
. 7. O termo inicial dos juros de mora do valor a ser restituído pela rescisão imotivada dos contratos de promessa de compra e venda deve incidir do trânsito em julgado, e não da data em que a apelada manifestou seu interesse no distrato. Isto porque, os pactos em comento precedem o advento da Lei nº 13.786/2018, o que atrai ao caso a aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.740.911, submetido à sistemática do artigo 1.039, caput, do Código de Processo Civil (tema 1.002), em que firmada a seguinte tese: “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

(...)

. 10. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002408-98.2016.8.08.0035, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 07/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 2. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda. 3. Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.
4. Na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem
. 5. As verbas de sucumbência devem ser redimencionadas para se adequarem a efetiva sucumbência das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0011334-74.2015.8.08.0012, Relatora: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/02/2023).

Neste sentido, considerando a omissão do julgado em relação ao critério de reajuste da condenação a título de juros moratórios, tenho que assiste razão à embargante, devendo o vício ser sanado.

Assim,
em não havendo outros índices estipulados em contrato
, por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual,
o termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
, uma vez que a resolução do contrato, firmado anteriormente à Lei 13.786/18, fora pleiteada pelos promitentes compradores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para fixar o índice dos juros moratórios de acordo com a fundamentação acima.

No mais, mantenho os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, alega o embargante omissão no acórdão, pois deixou de observar precedente do Superior Tribunal de Justiça na fixação do percentual de retenção dos valores pagos pelos compradores, os quais deram causa à rescisão do contrato.
Da análise dos presentes autos, verifico não haver qualquer vício existente no acórdão embargado em relação à omissão suscitada, que autorize o manejo dos presentes aclaratórios.

Isso porque, o acórdão vergastado foi claro em consignar a razoabilidade do percentual de retenção fixado pelo Magistrado
a quo
(18%), o qual inclusive coincide com o percentual estabelecido em contrato. Além disso, ressaltou que a definição do percentual é casuística, sendo considerada válida aquele estabelecido entre 10% e 25% do valor pago pelos compradores, baseada justamente em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Por outro lado, quanto à definição da taxa de juros a ser aplicada no caso concreto, cabe razão ao embargante, uma vez que o acórdão de fato restou omisso nesse ponto. Ao julgar as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão objurgado se limitou a definir os seus termos iniciais, restando silente em relação aos critérios de reajuste da condenação, no que diz respeito aos juros de mora a serem aplicados, tendo a apelante requerido expressamente a fixação da SELIC como a taxa dos juros moratórios, a partir do trânsito em julgado.

3.
Neste sentido, considerando a omissão do julgado em relação ao critério de reajuste da condenação a título de juros moratórios, tenho que assiste razão à embargante, devendo o vício ser sanado.

4.
Assim, em não havendo outros índices estipulados em contrato, por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, o termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, uma vez que a resolução do contrato, firmado anteriormente à Lei 13.786/18, fora pleiteada pelos promitentes compradores.

5.
Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.